Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-78.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801624-78.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: VANIA SUELY ALVES FERREIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA DE ALMEIDA, SILVIA MARIA RODRIGUES ANDRE, LEIDIANE SILVA DA SILVA, SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS, RENILDA DE JESUS MARQUES VILHENA, CLENILDA SABINO FERREIRA, MARIA LUZIA BAILAO ARAUJO, MARIA DE LOURDES MACIEL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL E COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM CURSO RECONHECIDO PELO MEC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. Apelação interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, ajuizada por professores na rede municipal de ensino, que pleiteiam a concessão de gratificação em razão da sua graduação em curso superior de licenciatura, conforme previsto na legislação municipal.

2. Preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo. Não procede a referida preliminar, uma vez que há diversos documentos nos autos capazes de demonstrar que os apelados formularam requerimento na via administrativa, por meio do qual postularam a concessão da gratificação em razão da obtenção de diploma em graduação de licenciatura.

3. No mérito, como minuciosamente analisado na sentença, também é descabida a alegação de que os diplomas de graduação em licenciatura, obtidos pelos apelados, foram concedidos por instituições de ensino não reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação). Restou comprovado que todos os diplomas são de instituições com cursos reconhecido, pelo que não merece acolhida tal argumento.

4. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Abaetetuba contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, ajuizada por Silvia Maria Rodrigues André e Outros.

Em sua inicial, os ora Apelados narram que são servidores públicos do Município de Abaetetuba e ocupantes do cargo de Professor na rede municipal de ensino.

Afirmam que a legislação municipal prevê a concessão de gratificação em favor dos professores que obtiverem a graduação em curso superior de licenciatura, mas que não teriam tido seu direito observado pelo Município.

Ao final, os apelados pediram a condenação do Município à concessão da referida gratificação e ao pagamento de todos os valores retroativos.

A sentença ora guerreada julgou totalmente procedente a ação (Id. 3235715), compelindo o Município de Abaetetuba à concessão da gratificação, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

Inconformado, o Município de Abaetetuba interpôs este Recurso de Apelação de Id. 3235719, sustentando, preliminarmente, que a sentença apelada deveria ser reformada e extinto o processo sem a resolução do mérito, em razão da ausência do interesse de agir dos apelados, por não terem formulado o pedido na via administrativa, razão pela qual não haveria, no caso, pretensão resistida em relação à concessão da gratificação e ao pagamento dos valores retroativos.

Alega ainda que a sentença guerreada teria ferido o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que teria interferido em matéria de competência discricionária da administração pública.

O Município de Abaetetuba aduz também que a sentença atacada padece de
error in judicando
, uma vez que a concessão da gratificação, postulada pelos apelados, somente seria devida se o diploma de graduação em licenciatura fosse concedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação), o que não seria o caso dos recorridos.

Sustenta ainda que a sentença apelada causaria grave lesão às finanças municipais e à Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que a municipalidade ultrapassaria o limite de gastos com pessoal estabelecido na referida lei.

Em suas contrarrazões de Id. 3235725, os Apelados argumentam que a sentença não padece de erros, não havendo razão jurídica para a sua reforma.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

I.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Conforme relatado, o Município de Abaetetuba sustenta, preliminarmente, que a sentença deveria ser reformada, com a extinção do processo sem a resolução do mérito, em razão da ausência do interesse de agir por parte dos apelados, por ausência de pedido prévio na via administrativa.

Na esteira do parecer ministerial, tenho que não procede a referida preliminar, uma vez que há diversos documentos nos autos capazes de demonstrar que os apelados formularam requerimento, na via administrativa, por meio do qual postularam a concessão da gratificação em razão da obtenção de diploma em graduação de licenciatura.

A Apelada Jocilene Carvalho Andrade formulou o requerimento na via administrativa de Id. 3235667, assim como a apelada Silvia Maria Rodrigues André (Id. 3235672) e as apeladas Sebastiana de Souza Santos (Id. 3235680), Renilda de Jesus Marques Vilhena (Id. 3235683), Clenilda Sabino Ferreira (Id. 3235687), Maria Luzia Bailão Araújo (Id. 3235691), Maria de Lourdes Maciel Rodrigues (Id. 3235695), e Maria de Jesus Ferreira de Almeida (Id. 3235013).

Ante o exposto, por não estar caracterizada a alegada ausência de interesse de agir por parte dos apelados, rejeito a preliminar suscitada.

II.

DO MÉRITO

No mérito, tenho que não há razão para a reforma da sentença.

Ora, a alegação de que o princípio da separação dos Poderes impediria o julgamento procedente dos pedidos não encontra amparo jurídico, uma vez que a concessão de direito, previsto em lei, em favor de servidor público, não constitui matéria de competência discricionária da Administração Pública e pode ter a sua legalidade submetida à apreciação do Poder Judiciário.

Se o servidor público preencher os pressupostos legais para a obtenção de direito previsto na legislação, o reconhecimento do seu direito é ato administrativo vinculado, não havendo que se cogitar de juízo de conveniência e oportunidade, sendo a sua negativa atuação ilegal da Administração.

Por outro lado, como minuciosamente analisado na sentença, também é descabida a alegação de que os diplomas de graduação em licenciatura, obtidos pelos apelados, foram concedidos por instituições de ensino não reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).

Há prova nos autos de que o diploma da apelada Maria de Jesus Ferreira de Almeida foi concedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC (Id. 3235012 –Pág. 5), assim como é o caso da apelada Vânia Suely Alves Ferreira (Id. 3235665 – Pág. 4), da apelada Silvia Maria Rodrigues André (Id. 3235670 – Pág. 5), da apelada Leidiane Silva

da Silva (Id. 3235674 – Pág. 5), da apelada Sebastiana de Souza Santos (Id. 3235678 – Pág. 3), da apelada Renilda de Jesus Marques Vilhena (Id. 3235682 – Pág. 6), da apelada

Clenilda Sabino Ferreira (Id. 3235686 – Pág. 7), da apelada Maria Luzia Bailão Araújo (Id. 3235690 – Pág. 5), da apelada Maria de Lourdes Maciel Rodrigues (Id. 3235694 – Pág. 6).

Não bastasse, não há elementos nos autos que corroborem o argumento do Município Apelante de que a manutenção da sentença poderia causar grave lesão às finanças municipais e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Apelante não trouxe aos autos prova alguma capaz de demonstrar a veracidade da afirmação de que a municipalidade ultrapassaria o limite de gastos com pessoal, estabelecido LRF, caso mantida a sentença.

Ante todo o exposto, voto no sentido do CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO deste recurso de Apelação.

É como voto.

Belém, 02/06/2021